Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-25.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Dano moral inexistente – Em que pese tenha restado incontroversa a abusividade dos encargos financeiros exigidos pela instituição financeira, tem-se que o dano experimentado pela parte autora não transborda a esfera patrimonial – Descabimento, todavia, do arbitramento, por equidade, da verba honorária sucumbencial - O arbitramento, por

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Dano moral inexistente – Em que pese tenha restado incontroversa a abusividade dos encargos financeiros exigidos pela instituição financeira, tem-se que o dano experimentado pela parte autora não transborda a esfera patrimonial – Descabimento, todavia, do arbitramento, por equidade, da verba honorária sucumbencial - O arbitramento, por equidade, da verba honorária sucumbencial se afigura excepcional e somente tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo - Observado que o valor atribuído à causa (R$ 26.117,16), que, diga-se, deverá ser a base de cálculo adotada na espécie, não se apresenta irrisório, deve a verba honorária sucumbencial ser fixada no patamar mínimo de 10% sobre a citada quantia – No mais, ainda que evidenciada a sucumbência recíproca, se afigura descabida a compensação da verba honorária entre as partes – Verba que pertence ao advogado – Artigo 85, §14, da lei de ritos - Cada parte, deverá, assim, pagar ao patrono da outra honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atribuído à causa - Recurso a que se dá parcial provimento.